Tribunal: STF
Processo: ARE 1442619
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMA 395 DO STF. RE 638.115/CE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS INCORPORADAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 PARA DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RE 870.947. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. 1. Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB em face do MUNICÍPIO DE RECIFE a desafiar sentença do MM. Juízo Federal da 8ª Vara Federal da Paraíba, com sede em João Pessoa que, em embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando o valor devido pelo executado em R$582.091,07 (quinhentos e oitenta e dois mil, noventa e um reais e sete centavos), sendo o valor individualizado para cada exequente na planilha apresentada pela Contadoria no id. id.4058202.962645, pág.01, atualizados até 03/2015. Condenou-se, ainda, a parte embargante, em honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima da parte embargada, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85 do CPC, considerando o valor da execução, mas também a pouca complexidade da causa e a dignidade da advocacia. Sem custas, por força do art. 7º da Lei nº 9.289/96, id. 2658059. 2. A sentença recorrida adotou o entendimento de que, para que o art. 741 do CPC/73 tivesse o condão de desconstituir ou relativizar a coisa julgada, a decisão do STF no RE 638115/CE deveria ter sido proferida em data anterior à formação do título judicial, afirmando não ser o caso destes autos. 3. O STF, julgando Tema 360 (RE 611.503 SP), apesar de ter definido a tese pela constitucionalidade do art. 741 do CPC/73, sendo um dispositivo que visou garantir com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, determinou como pressuposto que o reconhecimento de tal vício apenas ocorreria em julgados do STF em data anterior ao trânsito da sentença exequenda. 4. No presente caso, apesar de se verificar que a sentença deixou de aplicar norma reconhecidamente constitucional (art. 741 do CPC/73), a inconstitucionalidade da incorporação de quintos de função gratificada no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, nos termos do RE 638115/CE, sofreu modulação de seus efeitos, resguardando situações daqueles que recebiam as verbas por força de decisão judicial ou administrativa (RE 638115 ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020). 5.Assim que, não assiste razão para reforma da sentença de mérito proferida, tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento de Embargos de Declaração no RE 638115, agora com trânsito em julgado, conforme comunicado na certidão id. 26563307. 6. Desse modo, com o trânsito em julgado do RE nº 638.115/CE, constata-se que o Supremo Tribunal Federal, em respeito à segurança jurídica, manteve o pagamento dos quintos aos servidores que já recebiam a verba. 7. Quanto ao valor devido, constou da sentença que a Contadoria Judicial, em cálculo efetuado de acordo com o título judicial exequendo (id. nº 481926, pág.08 a 15), apresentou um total de R$582.091,07, atualizados até 03/2015 (id. 962645), sendo este o utilizado como parâmetro da decisão judicial. 8. Ademais, o apelante requereu que a atualização monetária e os juros moratórios fossem estipulados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 9. Sobre tal pleito, também não assiste razão para reforma. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral, definiu duas teses delimitando o sentido e alcance do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 à luz da CF/88, delimitando a abrangência do art. 1º-F da Lei 9.494/97. Dessa maneira, quanto aos juros moratórios, decidiu-se que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 não se aplica a juros moratórios e correção monetária em débitos tributários. 10. Apelação e remessa necessária improvidas. Honorários sucumbenciais majorados em mais um por cento, nos termos do art. 85, §11 do CPC” (eDOC 39 – ID: c5f1a3d4, p. 5-6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inexigibilidade do título judicial, ante a coisa julgada inconstitucional, tendo em vista a vedação da incorporação dos quintos durante o período compreendido entre 1998 e 2001. 



    Argumenta-se que o cenário mostra execução de sentença, tendo por objeto central a incorporação de quintos no período compreendido entre 1998 a 2001, na qual, a embargante entende que ... o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu inconstitucionalidade da incorporação de quintos por exercício de função/cargo comissionado naquele período (RE 638115) (eDOC 46 – ID: bedc7357, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o recorrente pretende a desconstituição de título judicial no qual garantida a percepção da incorporação de quintos decorrentes de função comissionada pelo recorrido no período de 09.04.1998 a 04.09.2001 sob a alegação de que o titulo está pautado em coisa julgada inconstitucional, pois no julgamento do RE-RG 638.115 esta Corte teria declarado a inconstitucionalidade desta incorporação.



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    No mais, o Tribunal de origem ratificou a exigibilidade do título judicial, dado que a decisão proferida no RE 638.115, paradigma do Tema 395 da repercussão geral, foi posterior ao trânsito em julgado do título exequendo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No RE 638115/CE, foi declarada a inconstitucionalidade da incorporação de quintos de função gratificada no período de 08/04/1998 a 04/09/2001 ante a ausência de lei que a amparasse, em contrariedade ao entendimento que fora adotado no título ora executado. 



    Sobre inexigibilidade de título fundado em lei ou em interpretação de lei reputada inconstitucional pelo STF, o CPC/73, em vigência à época da interposição dos presentes, na parte sobre embargos à execução contra a Fazenda Pública, dispôs, em seu art. 741 acerca de tal inexigibilidade.



    A sentença recorrida adotou o entendimento de que, para que o art. 741 do CPC/73 tivesse o condão de desconstituir ou relativizar a coisa julgada, a decisão do STF no RE 638115/CE deveria ter sido proferida em data anterior à formação do título judicial, afirmando não ser o caso destes autos. 



    O STF, julgando Tema 360 (RE 611.503 SP), apesar de ter definido a tese pela constitucionalidade do art. 741 do CPC/73, sendo um dispositivo que visou garantir com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, determinou como pressuposto que o reconhecimento de tal vício apenas ocorreria em julgados do STF em data anterior ao trânsito da sentença exequenda (...)



    No presente caso, apesar de se verificar que a sentença deixou de aplicar norma reconhecidamente constitucional (art. 741 do CPC/73), a inconstitucionalidade da incorporação de quintos de função gratificada no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, nos termos do RE 638115/CE, sofreu modulação de seus efeitos, resguardando situações daqueles que recebiam as verbas por força de decisão judicial ou administrativa.



    (...)



    Assim que, não assiste razão para reforma da sentença de mérito proferida, tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento de Embargos de Declaração no RE 638115, agora com trânsito em julgado, conforme comunicado na certidão id. 26563307. 



    Desse modo, com o trânsito em julgado do RE nº 638.115/CE, constata-se que o Supremo Tribunal Federal, em respeito à segurança jurídica, manteve o pagamento dos quintos aos servidores que já recebiam a verba” (eDOC 39 – ID: c5f1a3d4, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada inconstitucional, assim caracterizada nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)  



    Ademais, cumpre registrar que no julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração do RE 638.115, modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos seguintes termos:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE 638115 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2020) (grifo nosso)  



    Verifica-se, assim, que o Juízo a quo não dissentiu do entendimento adotado por esta Corte no julgamento do RE-RG 638.115 (tema 395).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 39 – ID: c5f1a3d4, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente